Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. JUROS DE MORA. APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS. RESP REPETITIVO N. 1.556.834/SP. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque, regulado pela Lei 7.357/85 e pelo Decreto 57.595/66, é título de crédito próprio, submetendo-se aos princípios da abstração, da autonomia das obrigações cambiais e da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
2. Independentemente da causa que deu origem ao cheque, este encerra obrigação de pagamento de quantia certa, sendo inadmissível discutir, na ação monitória, a causa debendi, mormente quando ajuizada pelo beneficiário não integrante do negócio jurídico que ocasionou a emissão do título.
3. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 942): “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação." (REsp 1.556.834/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Data de julgamento: 22/6/2016; DJe 10/08/2016).
4. Apelação conhecida e desprovida.